Tribunal: TJDFT
Processo: 0703970-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703970-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LARISSA RAQUEL MIRANDA SILVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida nos autos do Processo no 0700130-96.2022.8.07.0004, em que litiga com LARISSA RAQUEL MIRANDA SILVEIRA, que arbitrou multa diária no importe de R$5.000,00, limitada ao valor de R$100.000,00. Em suas razões recursais a agravante discorre sobre o não cumprimento do período de carência contratual de 300 dias, asseverando ser legítima a recusa da operadora em custear o parto cesariana. Faz considerações quanto à não fixação de prazo para cumprimento da decisão e sobre o valor da multa fixada. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 32550428). Intimada para esclarecer o interesse recursal, a agravante manifestou-se por meio da petição de ID 33072940. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, conforme asseverado pela agravante, já houve o cumprimento da decisão agravada. Ademais, nas razões recursais, a agravante não logrou êxito em demonstrar o perigo da demora que autorize a concessão liminar do pedido formulado, devendo aguardar-se o julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 3 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator